Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-25.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015475-25.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (REQUERENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE DELITIVA. INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESEJO EXPRESSO DE NÃO RECORRER. DECURSO DO PRAZO RECURSAL SEM MANIFESTAÇÃO DA ADVOGADA À ÉPOCA DOS AUTOS. PRERROGATIVA ASSEGURADA PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS.
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.34/2006) à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram o corréu entregando uma sacola plástica ao requerente, que estava dentro de um automóvel estacionado em via pública;
(ii)
ao avistar a viatura policial, o corréu tentou fugir em direção ao interior da sua residência;
(iii)
feita a busca veicular, foi encontrada a sacola recém-entregue ao requerente, contendo 1,690kg de substância análoga a maconha;
(iv)
em seguida, os policiais militares ingressaram na residência do corréu e, mais tarde, num outro imóvel indicado pelo próprio corréu, onde encontraram mais materiais ilícitos;
(v)
no total, houve a apreensão de 25,424kg de substância análoga a maconha, 600g de cocaína, 630g de ácido bórico, uma espingarda calibre 12 e explosivos;
(vi)
ao ser intimado da sentença condenatória, o requerente manifestou desinteresse em recorrer;
(vii)
a advogada constituída à época não recorreu.

3. Requerimentos:
(i)
ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar e consequente absolvição ou
(ii)
desconstituição da coisa julgada material da sentença condenatória e consequente reabertura de prazo para interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em:
(i)
analisar a validade da busca domiciliar e seus efeitos sobre as provas produzidas a partir da diligência policial e
(ii)
definir se a ausência de interposição de recurso viola a garantia do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se os elementos fáticos demonstram a existência de fundadas razões da prática delitiva (justa causa), conferindo suporte válido para o ingresso forçado (art. 240, § 1º, do CPP), não há como se acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar e dos atos/provas a partir daí produzidos.

6. Na hipótese, a prévia apreensão 1,690kg de substância análoga a maconha em poder do requerente, a tentativa do corréu de fugir em direção para a sua residência após visualizar a viatura policial e a inusitada reação dos frequentadores do imóvel, que tentaram pular o moro ao perceber a movimentação dos policiais militares, constituem fundadas razões de prática criminosa e validam a busca domiciliar subsequente.

7. O mero decurso do prazo recursal sem manifestação da defesa constituída não configura falta ou deficiência da defesa técnica, mas exercício legítimo da prerrogativa conferida pelo princípio da voluntariedade dos recursos (art. 578,
caput
, do CPP).

8. A intimação do requerente em conformidade com a fórmula legal (art. 392, inc. I, do CPP) e a manifestação, expressa e livre vícios, do desinteresse em recorrer, somadas à atuação regular da defesa técnica, afastam a tese de desrespeito à garantia do duplo grau de jurisdição e legitimam a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; art. 392, I; art. 574,
caput
; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.298.036/RS, RHC 229.514/PE; STJ, AREsp 2.466.089/DF, AgRg no HC 521.485/RJ, AgRg no HC 855.233/RN.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Turma:

Está em análise revisão criminal proposta por
Wdson da Silva Campos
, com fundamento no art. 621, inc. I e II, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação penal n. 1011729-85.2021.8.11.0002, condenou o requerente pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), impondo-lhe a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime fechado e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

A condenação transitou em julgado em
13/junho/2022

(id.

286462391).

Em linhas gerais, o requerente alega que o ingresso dos policiais militares nos imóveis em que foram apreendidos os entorpecentes não foi precedido de ordem judicial, consentimento dos moradores ou fundadas razões de prática delitiva. Assim, por entender que as provas foram obtidas ilicitamente e não possuiriam eficácia probatória para legitimar os atos subsequentes, requer a absolvição.

Na sequência, o requerente sustenta que não foi intimado para constituir novo patrono após a sua advogada constituída à época deixar de recorrer da sentença condenatória. Nesses moldes, por reputar violada a garantia ao duplo grau de jurisdição, pleiteia a desconstituição da coisa julgada material da sentença condenatória para, ao fim, a ser reaberto o prazo para interposição do recurso de apelação (id. 286462382).

A inicial vem instruída com documentos (id. 286462383 a 286462391).

Instada a se manifestar,
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional (id. 289610391).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que
Wdson da Silva Campos
foi denunciado por cometer o crime de
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 101101729- 85.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que na madrugada de 23 de março de 2021, por volta das 00h40min, na Rua Joaquim Martins Pereira, bairro Construmat, em Várzea Grande/MT, os denunciados JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO, WDSON DA SILVA CAMPOS e CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, em conluio e união de esforços, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Lais Lorraine Gomes do Nascimento Oliveira.

2) Consta, ainda, que na mesma data e circunstâncias, no bairro Nova Conquista, em Várzea Grande/MT, o denunciado CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA possuía de arma de fogo, de uso permitido, e emulsão explosiva, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares em rondas pelo bairro Construmat, visualizou o denunciado JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO entregar 1 sacola plástica, transparente, ao denunciado WDSON DA SILVA CAMPOS, sendo que este estava no interior do veículo VW Gol, cor branco, em companhia da adolescente Lais Lorraine Gomes do Nascimento Oliveira.

4) Nesse comenos, ao perceber a presença da guarnição o denunciado JUDSON tentou correr em direção à residência, porém foi abordado. Os agentes policiais realizaram busca veicular e constataram que na sacola supramencionada continha 1 tablete grande de maconha.

5) Durante a ação policial, enquanto os agentes policiais realizavam a busca veicular, alguém apagou as luzes no interior da residência em que o denunciado JUDSON tentou adentrar e nesse momento ouviu-se passos de pessoas correndo em direção ao quintal. Desse modo, os policiais adentraram o imóvel e procederam a abordagem dos indivíduos Jorge Fernando Rodrigues de Lima, Natalie Brassolato Peres e Milton Francolino de Almeida Júnior. No interior do imóvel foram encontrados 10 tabletes de maconha, rolo de papel filme e 1 caderno de anotação, sobre o sofá vermelho.

6) Em entrevista informal, o denunciado JUDSON teria dito que Jorge, Natalie e Milton não têm envolvimento com a droga, que ele guardava a substância ilícita para um indivíduo identificado por ‘Gordo’, residente no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT. JUDSON, também, revelou que o restante da droga estava guardada por um caseiro numa residência localizada no Bairro Nova Conquista, ora o denunciado CLEITON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao local indicado, para apurar a veracidade da informação.

7) No local, procederam a abordagem do denunciado CLEITON e em busca apreenderam embaixo da cama, 1 espingarda calibre 12. No imóvel, foram localizados, também, 9 tabletes de maconha, 06 porções de cocaína, 8 pedaços de maconha, 9 porções de maconha, 1 saco plástico contendo ácido bórico (630g), 13 emulsões explosivas, e os demais objetos relacionados no termo de apreensão.

8) Assim, os envolvidos foram encaminhados a Autoridade Policial, para as providências.

A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 9-15, pelo Termo de Apreensão fl. 21, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.74090-01 24-30, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para presença da ‘COCAÍNA’ e ‘MACONHA’ pesando, respectivamente, 600 g (seiscentas gramas) e 25.424,04g (vinte e cinco quilos e quatrocentos e vinte e quatro gramas e quatro centigramas)”
(id. 286462385).

A pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
e o requerente, condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
na sua forma simples (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de
6 (seis) anos
,
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime fechado e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
(id. 286462388).

Os demais denunciados foram igualmente condenados, mas, ao contrário do requerente, apelaram da sentença.

O apelo foi desprovido pela Terceira Câmara Criminal, em julgamento que contou com a participação dos desembargadores Gilberto Giradelli (relator), Juvenal Pereira da Silva (revisor) e o sempre lembrado por seus vastos conhecimentos jurídicos Rondon Bassil Dower Filho (primeiro vogal) (id. 286462391).

A condenação transitou em julgado em
13/junho/2022
(id.

286462391).

Feito esse breve relato, passo a examinar as teses defensivas.

Inicialmente, o requerente assevera que o ingresso dos policiais militares nos imóveis em que foram apreendidos os entorpecentes não foi precedido de ordem judicial, consentimento dos moradores ou fundadas razões de prática delitiva.

Discorre que “
em nenhum momento foi lavrado termo de consentimento, tampouco se indicou qualquer autorização judicial para as diligências. Todo o suporte fático utilizado para sustentar a condenação de WDSON se funda em provas obtidas a partir de flagrante violação à norma constitucional, e, por força do artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal, devem ser consideradas ilícitas, bem como todas as que delas decorreram, por derivação
”.

Assim, por entender que as provas foram obtidas ilicitamente e não possuiriam eficácia probatória para legitimar os atos subsequentes, busca alcançar a absolvição.

A insurgência não prospera.

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio como cláusula pétrea (art. 5º, inc. XI), essa garantia não é absoluta e pode ser excepcionada nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito, a existência de
fundadas razões
(justa causa) da ocorrência de crime no interior do domicílio também justifica, conforme lição delineada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar.

Elucidando a temática, eis a lição do Supremo Tribunal Federal:

“
A
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1.298.036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJE 11.3.2021).

Especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em constante estado de flagrância, assentou-se no Supremo Tribunal Federal que a justa causa para a revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

(i)
a entrada dos policiais decorre de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (HC 200.409/MG);

(ii)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176.368/SP);

(iii)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência, onde é contido no pátio (RE 1.305.690/RS);

(iv)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42.152/SC).

Como bem registrado pelo Ministro Gilmar Mendes, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (STF, RHC n. 229.514/PE, 2ª Turma, DJE 28.8.2023).

Estabelecido esse panorama e atento ao conjunto fático-probatório, observa-se que na madrugada de 23/março/2021, durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram um homem, mais tarde identificado como o corréu
Judson Thiago da Silva Moraleco
, entregando uma sacola plástica ao requerente, que estava dentro de um automóvel estacionado em via pública.

Consta que ao avistar a viatura policial, o corréu tentou fugir em direção ao interior da sua residência, mas foi contido pelos policiais militares, os quais, logo na sequência, abordaram a dupla. Nada ilícito foi encontrado na revista pessoal. Todavia, durante a busca veicular, foi apreendida a sacola recém-entregue ao requerente contendo
1,690kg de substância análoga a maconha
.

Imediatamente depois, motivados pela tentativa de fuga do corréu e pela apreensão de drogas em poder do requerente, os agentes de segurança pública entraram na residência do corréu, onde apreenderam dez tabletes de substância análoga a maconha.

Na sequência, seguindo as coordenadas geográficas fornecidas pelo corréu, foram até um segundo imóvel, onde surpreenderam o corréu
Cleiton Aparecido Pereira de Almeida
mantendo em depósito 19 tabletes de maconha, oito pedaços de material de idêntica natureza, nove porções pequenas também de maconha, seis embalagens grandes contendo cocaína, ácido bórico, uma espingarda calibre 12 e explosivos.

No total, foram apreendidos
25,424kg de substância análoga a maconha, 600g de cocaína e 630g de ácido bórico.

Na fase preliminar das investigações, o policial militar
Dilcele Costa do Nascimento
assegurou que a flexibilização da garantia da inviolabilidade domiciliar decorreu da prévia apreensão de material entorpecente com o requerente e da súbita tentativa do corréu de entrar em sua residência após avistar a viatura policial (id. 286462384).

Em sintonia com o colega de farda,
Eros Rogério Barros Araújo
relatou, tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, que durante patrulhamento ostensivo, avistou o corréu entregar ao requerente uma sacola e, ao avistar a guarnição policial se aproximando, o corréu tentou fugir em direção ao interior da sua residência.

A testemunha ainda detalhou que abordaram o requerente e o corréu e encontraram uma sacola com drogas dentro do veículo, ponderando que em meio à abordagem, as lâmpadas do imóvel se apagaram e pessoas começaram a pular o muro na ânsia de fugir dali. Em razão disso, prosseguiu, a equipe policial a ingressou no imóvel, onde foram localizados dez tabletes de substância análoga a maconha.

Por fim, o policial militar disse que durante entrevista, uma das pessoas abordadas revelou que outra residência abrigava mais drogas e, com apoio de mais uma equipe, foram até o local indicado, onde encontraram mais drogas, explosivos e uma espingarda calibre 12 (id. 286462384 e 286462388).

Delineado esse quadro, nota-se que a busca domiciliar foi precedida da apreensão de drogas em poder do requerente, da tentativa de fuga repentina do corréu para o interior da sua residência e da inusitada reação dos frequentadores do imóvel, que, tão logo notaram a movimentação policial, tentaram pular o muro.

Essa dinâmica de acontecimentos convergiu para a existência de um potencial flagrante, impulsionando os agentes de segurança pública a transpor a garantia da inviolabilidade domiciliar e adentrar no imóvel no início da madrugada.

Nessa lógica, as circunstâncias que antecederam a violação domiciliar, sinalizando uma situação de flagrante delito e possível posse de objetos ilícitos, bem evidenciam que a entrada policial não decorreu de uma escolha aleatória dos agentes públicos, mas de um contexto fático legítimo e idôneo.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (ii) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas
” (AREsp 2.466.089/DF, Rel. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 26.12.2024).

Portanto, tendo em vista que os elementos fáticos demonstram a existência de fundadas razões da prática delitiva (justa causa), conferindo suporte válido para o ingresso forçado (art. 240, § 1º, do CPP),
não
há como se acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar e dos atos/provas a partir daí produzidos.

Noutro giro, o requerente alega que a falta de interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, impedindo-o de “
ver reexaminada sua condenação pelo Tribunal competente
”, teria violado o exercício do direito de defesa e a garantia do duplo grau de jurisdição.

Pormenoriza não haver “
qualquer registro de intimação pessoal de WDSON para se manifestar quanto à eventual interposição de recurso, tampouco de comunicação acerca da omissão de sua defesa
”.

Nesses moldes, por reputar violada a garantia ao duplo grau de jurisdição, pleiteia a desconstituição da coisa julgada material da sentença condenatória para, ao fim, ser reaberto o prazo para interposição de recurso (id. 286462382).

O inconformismo não prospera.

De acordo com as regras previstas no art. 392, inc. I e II, do Código de Processo Penal, o réu preso será intimado pessoalmente da sentença, ao passo que, em se tratando de réu solto, a intimação poderá

ser feita pessoalmente a ele ou ao advogado constituído nos autos.

Em paralelo, no nosso sistema vigora o princípio da voluntariedade dos recursos, que preconiza caber às partes analisar a conveniência e oportunidade na interposição de recursos e dar continuidade à relação processual (art. 574,
caput
, do CPP).

Nessa perspectiva, o mero decurso do prazo recursal sem manifestação da defesa constituída não configura falta ou deficiência da defesa técnica, já que a interposição de recursos é uma
faculdade
da parte, não obrigação.

Como há muito tempo orienta o Superior Tribunal de Justiça, “
a falta de interposição de recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal
” (AgRg no HC 521.485/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 25.10.2019).

No caso concreto, o requerente, que estava recolhido em unidade prisional, foi pessoalmente intimado da sentença condenatória e manifestou, de modo expresso, o
desinteresse em recorrer
(id. 286462389).

Sua patrona constituída foi regularmente intimada e, como adiantado nas linhas acima, também não se insurgiu contra a condenação (id. 286462389).

A intimação do requerente foi feita em conformidade com a legislação – pessoalmente, nos termos do art. 392, inc. I, do Código de Processo Penal –, e não há indicativo algum nos autos de que ele tenha sido coagido a manifestar desinteresse em recorrer.

Noutro ângulo, nota-se que ao longo da ação penal, a defensora do requerente apresentou a defesa prévia a tempo e modo, formulou pedidos de revogação da prisão preventiva, participou ativamente da instrução probatória e apresentou alegações finais, evidenciando uma atuação com zelo e presteza.

Assim, porque em todos os atos processuais foi observada a garantia do contraditório e da ampla defesa, e considerando que a faculdade de não recorrer é uma prerrogativa assegurada pelo princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574,
caput
, do CPP), deve ser afastada a tese de nulidade dos atos posteriores à prestação jurisdicional.

Aplicável ao caso julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos termos do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do advogado constituído acerca da sentença condenatória. A intimação pessoal do réu é exigida apenas para réus presos.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído não configura ausência de defesa ou cerceamento de defesa, estando protegida pelo princípio da voluntariedade recursal
. 5. No caso em análise, o advogado constituído foi regularmente intimado, tendo o juízo de origem garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa. A reabertura do prazo recursal, como pleiteado, configuraria tratamento privilegiado ao réu, em desacordo com os princípios processuais. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 855.233/RN, Rel. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 2.10.2024).

A adoção de entendimento diverso, impondo ao defensor o dever de recorrer de toda e qualquer decisão desfavorável ao seu assistido, independentemente de avaliação estratégica ou jurídica, colidiria com a fórmula legal (art. 574,
caput
, do CPP) e retiraria a autonomia profissional que lhe é assegurada para avaliar a conveniência, a utilidade e a viabilidade recursal em cada caso concreto.

Dito de outro modo, obrigar o defensor a recorrer sempre que haja um resultado desfavorável subverte o seu papel constitucional, reduzindo-o a mero agente protocolar e transmissor da vontade do assistido, em completo prejuízo da racionalidade e eficiência do sistema processual penal.

Enfim, uma vez demonstrado que a ausência de impugnação da sentença resultou da livre manifestação de vontade do recorrente e do exercício legítimo da prerrogativa conferida pelo princípio da voluntariedade dos recursos – que permite ao defensor avaliar se deve recorrer ou não –, não há como se desconstituir a coisa julgada material da sentença condenatória.

Por corolário lógico,
diante da inexistência de
error in procedendo
,
deve ser mantida a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado.

Isto posto, julgo
improcedente
a revisional proposta em favor de
Wdson da Silva Campos
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025